Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. MÉRITO. PRETENSÃO POSSESSÓRIA FUNDAMENTADA NA EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO DO BEM PELOS RÉUS COM ANIMUS DOMINI DE FORMA MANSA E PACÍFICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA OU DE CESSÃO DE DIREITOS. TUTELA JURISDICIONAL INCABÍVEL. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS RÉUS À MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de reintegração de posse proposta pela apelante e parcialmente procedente o pleito reconvencional, para reconhecer em favor dos apelados o direito à usucapião extraordinária do imóvel em litígio, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil. As autoras, no recurso de apelação interposto, suscitam preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos réus. Quanto ao mérito, sustentam estar comprovada a posse indireta do imóvel, decorrente de sucessão hereditária (princípio da saisine). Assevera que os réus exercem apenas a detenção do imóvel, por força de comodato verbal celebrado entre sua falecida genitora e o proprietário do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estaria configurada a nulidade da sentença em decorrência de julgamento extra petita, quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos réus (reconvintes), sem que tenha sido formulado pedido nesse sentido na reconvenção; (ii) verificar se as autoras comprovaram o atendimento dos requisitos legais para fins de reconhecimento do direito à reintegração na posse do imóvel objeto do litígio; (iii) determinar se os réus fazem jus à adjudicação compulsória do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado, ao decidir a lide, deve observar os limites objetivos do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial da ação, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, ou proferir decisão de natureza diversa da vindicada.
3.1. Não é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva decorrente de usucapião sem requerimento expresso da parte, uma vez que se trata de matéria que envolve direito de natureza patrimonial e disponível.
3.2. Constatado, no caso concreto, que os réus, em reconvenção, não alegaram a aquisição da propriedade do imóvel em litígio em decorrência da usucapião extraordinária, o reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor caracteriza julgamento extra petita.
4. Para fins de acolhimento do pedido de reintegração de posse de bem imóvel, deve a parte autora comprovar a posse, o esbulho sofrido e sua data (artigo 561 do Código de Processo Civil).
4.1. Emergindo do acervo probatório produzido nos autos a demonstração da legitimidade da posse exercida pelos réus, em relação ao imóvel objeto do litígio, com base no princípio da saisine, não há como ser assegurada a reintegração de posse em favor das autoras.
5. A adjudicação compulsória somente é cabível quando demonstrado o vínculo contratual entre as partes envolvendo a promessa de compra e venda ou a cessão de direitos.
5.1. Deve ser julgada improcedente a pretensão reconvencional objetivando a adjudicação compulsória do imóvel litigioso, baseada apenas no exercício da posse do bem com animus domini.
6. Em razão do caráter dúplice das ações possessórias, assegura-se aos réus a manutenção na posse do imóvel quando demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Preliminar de nulidade parcial da sentença, em virtude de julgamento extra petita, acolhida.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da parte reconvinte, sem pedido expresso na reconvenção, configura julgamento extra petita.
2. Incabível o acolhimento da pretensão de reintegração da posse de bem imóvel, quando a parte autora não comprovar o atendimento dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.
3. Em virtude do caráter dúplice das ações possessórias, deve ser assegurado à parte ré a manutenção na posse de imóvel, quando satisfeitos os requisitos legais.